Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇAO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO E. STF (TEMA REPETITIVO N. 1234/STF). DISSONÂNCIA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO ANTINEOPLÁSICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. CÂNCER DE MAMA. SEGURANÇA JURÍDICA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por paciente diagnosticada com câncer de mama metastático, condenando o ente federativo ao fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE 150mg, prescrito por médica assistente, pelo prazo inicial de um ano. A decisão foi proferida em ação ajuizada antes da publicação do acórdão do STF no Tema 1234. O julgamento se dá em sede de juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, em virtude da admissibilidade de recurso extraordinário pela Presidência do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar em demanda que objetiva o fornecimento de medicamento oncológico não padronizado pelo SUS, mas registrado na ANVISA; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a imposição judicial do fornecimento do fármaco pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
4. O e. STF, por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC - Tema 1.234, estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos. 4.1. No caso concreto, como a ação foi ajuizada antes da publicação da decisão do STF no Tema 1234, aplica-se a modulação dos efeitos, mantendo-se a competência desta e. Corte e a legitimidade passiva do ente distrital.
5. À vista da comprovação da urgência e da imprescindibilidade do fármaco receitado à demandante, além da existência de registro do medicamento na ANVISA e da incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem caracterizados os requisitos previstos nos Tema n. 106/STJ.
6. O pleito autoral também demonstrou preencher os requisitos das teses firmadas pelo e. STF nos Temas Repetitivos n. 6 e 1234: i - resistência administrativa; ii- fornecimento de medicamento que, embora extrapole o teto anual pecuniário estabelecido, foi ajuizada antes da publicação do mencionado incidente paradigma, atendendo à modulação de seus efeitos; iii- existência de recomendação da CONITEC para a situação clínica do paciente; iv - existência de estudos robustos que comprovam a eficácia do tratamento pretendido; v- existência de recomendação da agência internacional renomada de incorporação de tecnologias em saúde; e vi- parecer favorável e sem ressalvas pelo NATJUS/TJDFT.
7. A aplicação do princípio da segurança jurídica objetiva evitar a desconstituição de atos ou situações jurídicas consolidadas, a despeito de contrariarem a legislação de regência, sobretudo em decorrência da confiança depositada pelo jurisdicionado no conteúdo das decisões judiciais. 7.1. Considerando-se que o tratamento medicamentoso foi determinado judicialmente desde 02/08/2023, havendo inclusive a superveniente necessidade de sequestro de verbas públicas para continuidade do tratamento, o princípio da segurança jurídica deve ser excepcionalmente aplicado ao caso concreto, de modo a preservar a situação fática consolidada. Precedentes do e. STF e do e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Novo julgamento realizado, em juízo negativo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal.
Tese de julgamento:
1. A competência da Justiça local deve ser mantida nas ações ajuizadas antes da publicação do acórdão do e. STF quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1234, ainda que o custo do tratamento supere 210 salários-mínimos.
2. A inclusão da União no polo passivo não é necessária para o ressarcimento ao ente federado pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, devendo ser realizado diretamente pela via administrativa do Ministério da Saúde.
3. A consolidação da obrigação por decisão judicial anterior justifica a manutenção da condenação com base na segurança jurídica.